Tribunal: TJMT
Processo: 1008224-06.2023.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1008224-06.2023.8.11.0006

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Abuso de Poder, Sistemas de cotas - Lei 10.558/2002, Nulidade de ato administrativo]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS - CPF: 063.104.791-30 (AGRAVANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), GABRIEL ADORNO LOPES - CPF: 316.400.648-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO PAULINO DE FIGUEIREDO - CPF: 056.845.861-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO SELETIVO. SISTEMA DE COTAS. VAGA DESTINADA A CANDIDATOS INDÍGENAS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA POR NÃO CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que manteve o cancelamento da matrícula da recorrente no curso de Medicina, em razão da não comprovação de pertencimento a grupo indígena, conforme exigido pelo sistema de cotas do processo seletivo.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade do processo administrativo que culminou no cancelamento da matrícula da agravante, por não preenchimento dos critérios étnico-raciais previstos no edital.

III. Razões de Decidir

3. O processo administrativo foi conduzido de forma regular, sem violação ao devido processo legal ou ao direito de defesa, uma vez que a recorrente teve oportunidade de apresentar defesa.

4. A decisão da comissão de verificação étnico-racial, que concluiu pela não adequação da recorrente aos requisitos para ingresso pelo sistema de cotas destinado a indígenas, está devidamente fundamentada, com base em critérios objetivos e no edital do vestibular.

5. O Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do processo administrativo, não se verificando qualquer ilegalidade ou
descumprimento das normas do edital que justificasse a intervenção judicial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não se verifica ilegalidade na decisão administrativa que cancela matrícula em curso superior pelo sistema de cotas quando comprovado o não atendimento aos critérios do edital para ingresso na vaga destinada a candidatos indígenas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/1999, art. 2º, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.285, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.03.2016.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Mariana de Souza Ramos, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 1008224-06.2023.8.11.0006, concedeu provimento recursal, para retificar a sentença recorrida e, por conseguinte, denegar a segurança, determinando o cancelamento da matrícula da Apelante, ora Agravante, no curso de Medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Pede a Agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão agravada, uma vez que a sentença de primeiro grau não realizou a revisão do mérito dos atos administrativos.

Aduz que, o procedimento administrativo que resultou em sua exclusão não foi conduzido adequadamente e que sua autodeclaração como pertencente à comunidade indígena
Chiquitana
seria suficiente para comprovar sua elegibilidade ao sistema de cotas. Sustenta, ainda, que, houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Requer, preliminarmente, o acolhimento
da flagrante
violação ao Princípio da Ampla Defesa, em face da juntada de documentos extemporâneo pela Agravada no Id. 209072674 que serviu à formação da convicção da Relatora e causou absoluto dano processual à Agravante, sobretudo por tolhimento de seu direito de manifestação, violando o Princípio da Não-Surpresa, contido art. 10 do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (Id. 219.101.165).

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 217.504.191).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10318-A.

V O T O (PRELIMINAR D
E
CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Mariana de Souza Ramos, contra a decisão proferida por essa relatora, que nos autos do recurso de Apelação Cível nº 1008224-06.2023.8.11.0006, concedeu provimento recursal, para retificar a sentença recorrida e por conseguinte denegar a segurança, determinando o cancelamento da matrícula da Apelante no curso de Medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

Assevera a Agravante em suas razões recursais, a reforma da decisão agravada, uma vez que a sentença de primeiro grau não realizou a revisão do mérito dos atos administrativos.

Assevera a Agravante em suas razões recursais, a reforma da decisão agravada, uma vez que a sentença de primeiro grau não realizou a revisão do mérito dos atos administrativos.

Aduz que, o procedimento administrativo que resultou em sua exclusão não foi conduzido adequadamente e que sua autodeclaração como pertencente à comunidade indígena
Chiquitana
seria suficiente para comprovar sua elegibilidade ao sistema de cotas. Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Para a agravante, há flagrante violação ao Princípio da Ampla Defesa, em face da juntada de documentos extemporâneo pela Agravada no Id. 209072674 que serviu à formação da convicção da Relatora e causou absoluto dano processual à Agravante, sobretudo por tolhimento de seu direito de manifestação, violando o Princípio da Não-Surpresa, contido art. 10 do Código de Processo Civil.

As alegações da Agravante, não merecem prosperar, uma vez que
foi concedido provimento ao recurso de Apelação interposto pela Apelante, ora Agravada, para determinar a retificação da sentença recorrida e por conseguinte denegar a segurança e determinar o cancelamento da matrícula da
Apelante no curso de Medicina da Universidade do Estado de Mato Grosso (Id. 214.999.967).

Deve-se considerar que, o Poder Judiciário não possui competência, para decidir, se a decisão administrativa, deve ser considerada passível ou não de nulidade, pois, não poderá substitui-la, o que implicaria em plena vedação do mérito administrativo, podendo, apenas, reconhecer a nulidade ou ilegalidade das decisões, o que não fica evidenciado nos autos, inclusive, pelo fato de que a ação mandamental não possibilita dilação probatória.

É cediço que, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil: “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier,
Fredie
Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas como “
aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória”.

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do mesmo diploma legal, que estabelece: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “
livre convencimento motivado
” do Juiz.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 371 do CPC,
esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão”
(
AgInt
no
AREsp
926.157/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe
31/08/2016).

Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimentoa priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

Logo, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Verifica-se que, o cerne da questão consiste em verificar se houve ou não nulidade do ato administrativo que cancelou a matrícula da Agravante no curso de medicina na Universidade do Estado de Mato Grosso.

Imperioso reconhecer que, a decisão agravada, não merece qualquer reforma, uma vez ter abordado todos os questionamentos apontados pela Agravante. Vejamos:

[...]

Pois bem.

Preliminarmente, alega a Apelada o reconhecimento do Princípio da falta de Dialeticidade, uma vez que não se pode simplesmente recorrer de uma decisão, sem atacar os argumentos por ela trazidos, ou seja, o recurso interposto pela parte litigante deve dialogar com a sentença a quo, ainda que para contestar os pontos controvertidos da sentença.

A preliminar alegada pela Apelada em suas alegações não procedem
, uma vez que os fundamentos trazidos com a apelação guardam consonância com a matéria apresentada com o ato sentencial.

Ademais, a pretensão da Apelada encontra-se revestida de excesso de formalismo, que nada contribui para o desfecho da lide em seu mérito, que na verdade, é o objetivo principal das partes.

Assim, rejeito a preliminar de falta de dialética processual.

A Apelante busca em suas razões recursais, preliminarmente, reconhecer a reunião dos autos com o processo nº 1011076-37.2022.8.11.0006, para julgamento conjunto dos recursos, para evitar decisões diferentes, em conformidade com o artigo 55 do CPC.

Não assiste razão a Apelante, uma vez que as ações, muito embora sejam contra ato ilegal de cancelamento de matrícula da Apelada, são referentes aos editais de vestibular distintos
para o curso de medicina, edital nº 002/2023 em vestibular realizado no ano de 2023 e a outra, refere-se contra ato ilegal de cancelamento de matrícula referente ao edital nº 004/2022, refere-se ao vestibular realizado no ano de 2022.

Assim, rejeito a preliminar de reunião dos processos.

DO MÉRITO:

A relevância do fundamento cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da manutenção da decisão que reconheceu que a Apelada não preenche os requisitos para o curso de medicina na Universidade do Estado de Mato Grosso, na cota indígena.

A princípio deve-se entender que ao Poder Judiciário, será vedado rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas, analisar sua conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico ou eventual descumprimento da comissão organizadora do certame ou comissão procedimental de verificação.

A Apelante, após receber uma denúncia anônima em decorrência de suposta fraude na apresentação da sua autodeclaração de determinou a instauração de uma Comissão para averiguação, com a finalidade de constatar se a Apelante pertencia a comunidade indígena
Chiquitana
.

Imperioso verificar que foi instaurada a Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, que concluiu que a Apelada não pertencia à comunidade indígena
Chiquitana
.

A referida Comissão manifestou pelo cancelamento de
matricula
da Apelante, em decorrência do descumprimento dos requisitos básicos exigidos no edital do certame.

Esse Sodalício consolidou entendimento acerca do descumprimento das regras editalícias. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA –CONCURSOPÚBLICO – DOCENTE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REITOR DA UNEMAT – REJEITADA – MÉRITO – NEGATIVA DE POSSE – GRADUAÇÃO DIVERSA DA EXIGIDA – INFRINGÊNCIA À REGRA DOEDITAL– SEGURANÇA DENEGADA. O Reitor da UNEMAT é parte legítima, tendo em vista que a impetrante questiona a negativa de posse, cuja docência objetiva exercer na referida instituição. O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público. Consoante o edital que regulamentou o certame o cargo de Professor de Ensino Superior de Ciências Médicas II exigia como formação o “Diploma de graduação de curso superior em Medicina ou Enfermagem, ou Educação Física, ou Farmácia, ou Fisioterapia, ou Nutrição, ou Odontologia, ou Biomedicina, ou Ciências Biológicas, ou Medicina Veterinária, ou Psicologia reconhecido pelo MEC e CEE e registro no Conselho Regional da Categoria Profissional, quando couber”, cuja formação não é atendida pela graduação de fonoaudiologia.

(N.U0013004-68.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/05/2017, Publicado no DJE 12/05/2017) (destaquei)

Conclui-se que a pretensão da Apelante é legítima e que o requisito editalício e exigido em relação à entrega e veracidade dos
documento
s aos
demais candidatos, afrontando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Imperioso reconhecer que na condição de manifestação de vontade da Administração Pública, o ato administrativo atendeu aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia, com a devida motivação.

O princípio da motivação, foi cumprido pela Administração
Publica
, uma vez ter indicado os fundamentos de fato e de direito em sua decisão, estando consagrado pela doutrina e pela jurisprudência. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

A motivação é requisito obrigatório, e diz respeito a atos que, de alguma forma, afetam direitos ou interesses individuais, o que está a demonstrar que a preocupação foi muito mais com os destinatários dos atos administrativos do que com o interesse da própria Administração.

Fica evidenciado que a Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial obedeceu aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como das motivações das decisões administrativas.

Sobre o tema, leciona
Dirley
da Cunha Júnior:

[...] O princípio da motivação é exigência do Estado Democrático de Direito. Em face dele, toda decisão administrativa deve ser fundamentada em razões de fato ou de direito suficientes a ensejá-la. É necessário, assim,
motivá-las, enunciado as circunstâncias fáticas ou jurídicas sobre as quais se arrima o ato decisório.

A Apelante motivou o ato administrativo de forma explícita, clara e congruente, não ensejando em qualquer ilegalidade.

Motivar não significa apenas mencionar que a situação fática se enquadra à norma hipotética. É necessário demonstrar e expor
por que
e de que modo à situação concreta se coaduna à previsão legal. Deve-se, nas palavras de Nélson Nery Junior:

"(...) ingressar no exame da situação concreta posta à sua decisão, e não
limitar-se
a repetir os termos da lei, sem dar as razões do seu convencimento" (in PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 5ª. ed., São Paulo: RT, 1999, p. 176).

Muito embora a Apelante busque demonstrar que a documentação apresentada à reitoria da Apelada para comprovar o seu vínculo com a comunidade indígena e manter sua matrícula são verídicos.

Deve-se considerar que, não houve qualquer descumprimento do Devido Processo Legal, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Apelada foi devidamente motivada, indicando os fundamentos de fato e de direito, demonstrando que não havia pertencimento a comunidade indígena.

Imperioso consignar que, o cancelamento realizado pela Apelante, ocorreu, após o recebimento de uma denúncia acerca de suposta fraude na apresentação da autodeclaração de indígena da Apelada, determinando a instauração de uma Comissão para averiguação, com o intuito em verificar se
havia ou não o pertencimento à comunidade indígena
Chiquitana
, em conformidade com a apresentação da autodeclaração.

A Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, chegou à conclusão, após a observância da Ampla Defesa e do Contraditório, que a Apelante não pertencia à comunidade indígena
Chiquitana
.

Não pode o Judiciário entrar no mérito administrativo, uma vem que
foi
obedecido a ampla defesa e o devido processo legal foi respeitado.

A jurisprudência assim entende, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Cotas raciais. Impetrante que foi aprovada no vestibular e concorreu pelo sistema de cotas. Exclusão. Procedimento administrativo que concluiu pelo não enquadramento da candidata nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. Ampla defesa e contraditório que foram observados. O procedimento administrativo observou os requisitos legais, inclusive no que
pertine
a plena participação da impetrante. Ilegalidade inocorrente. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SP - AC: 10005042920198260032 SP 1000504-29.2019.8.26.0032, Relator: Vera
Angrisani
, Data de Julgamento: 3/7/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/7/2019) (Destaquei)

O Poder Judiciário limita-se, exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, o que não ficou demonstrado.

Vejamos mais jurisprudência nesse sentido:

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP. CANDIDATO COTISTA. AUTODECLARAÇÃO + CONFIRMAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FENOTIPIA. CRITÉRIO SUBJETIVO QUE TEVE SUA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O JULGAMENTO DA COMISSÃO,NOTADAMENTE EM CASO EM QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE.APLICAÇÃO DO POSTULADO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 – Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, não se aplica a exceção a que se refere o art. 496, § 3º, do NCPC-2015, que pressupõe sentença condenatória "de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários-mínimos”. Remessa oficial tida por interposta, nos termos do art. 496, I, do NCPC-2015. Precedentes do STJ, quando em vigor o antigo CPC-73, que veiculava norma semelhante.

2 – A Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF). Disso decorre que os atos praticados pelos seus agentes são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que, para ser afastada, exige apresentação / produção de prova tendente a afastar aquela presunção. De modo que não é da Administração o ônus de provar a lisura dos atos que pratica, pois que ela é presumida, cabendo ao administrado o ônus de fazer prova em sentido contrário. Precedentes.

3 – Como resulta claro das normas constantes do edital, o candidato que desejar concorrer pelo sistema de cotas deverá autodeclarar a sua condição de afrodescendente no momento da inscrição e essa autodeclaração deverá ser confirmada por uma comissão de
heteroidentificação
(identificação por terceiros dos caracteres físicos e visíveis dos candidatos afrodescendentes), que utilizará o critério da
fenotipia
(aparência) para confirmar, ou não, a autodeclaração.

4 – Embora esse tema seja polêmico, pois ambos os critérios (autodeclaração e
heteroidentificação
) são subjetivos, o que, para muitos, não se coaduna com um regime constitucional de amplo acesso aos cargos/postos públicos, onde o que impera é o postulado da isonomia, fato é que o legislador, reconhecendo a ampla miscigenação da sociedade brasileira, preferiu, mesmo assim, instituir uma política de ação afirmativa em favor dos afrodescendentes, na qual estabeleceu a reserva de vagas para os candidatos que se autodeclararem negros / pardos, mas, também, autorizou a utilização de um critério adicional de controle pela
Administração (
heteroidentificação
), onde o que impera é o critério da aparência (
fenotipia
). Com esse controle, atendendo ao princípio republicano (transparência), procurou “diluir”, por assim dizer, a responsabilidade por essa autoidentificação, visando dar maior credibilidade ao sistema de cotas, contrariando, temporariamente, a regra geral de participação igualitária de todos os candidatos no acesso aos cargos públicos.

5 – O tema não é novo e, em razão das agudíssimas controvérsias estabelecidas na sociedade, foi objeto de diversas manifestações do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dessa forma de seleção de parte dos candidatos aos cargos públicos.

6 – Apesar de todas as ressalvas feitas durante o julgamento da ADPF 186 (acesso de estudantes às universidades e instituições federais de ensino) e da ADC 41 (acesso aos cargos públicos na Administração Pública Federal) quanto à subjetividade dos critérios de identificação (autodeclaração e
heteroidentificação
), inclusive quanto à necessidade de motivação do ato administrativo que faria o “enquadramento” do candidato, fato é que a conclusão foi pela constitucionalidade dessa sistemática, observada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7 – Afastou-se, portanto, a necessidade de adoção de um critério “científico” de classificação, pois entendeu-se que é a aparência (
fenotipia
) do indivíduo o fator determinante para a discriminação dos afrodescendentes, como resulta claro dos pronunciamentos dos senhores ministros.

8 – De modo que a tradicional motivação dos atos administrativos, tal como propugnado pelo autor, teria o condão de, na verdade, instituir os tais “critérios científicos” que fomentariam os argumentos daqueles que sustentavam a instauração de um chamado “tribunal racial” que a lei buscou afastar. Privilegiou, portanto, o critério da aparência, pois é essa característica que normalmente leva à discriminação (ou preconceito) dos afrodescendentes.

9 – Aplicação, às inteiras, do postulado da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital previu o controle da autodeclaração por meio de comissão de
heteroidentificação
, cujo critério de seleção é o da
fenotipia
(“5.6.1. O IFSP constituirá uma Comissão de
heteroidentificação
, conforme o determinado pela Portaria Normativa n. 04 de 06 de abril de 2018, a qual será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à autodeclaração, considerando os aspectos fenotípicos do candidato”).

10 – Quanto à verba honorária, sucumbente integralmente o autor, inverte-se a responsabilidade pelos encargos decorrentes da sucumbência (art. 85, caput e § 8º, do CPC-15), observados os benefícios da gratuidade da justiça, concedidos em primeiro grau.

11 – Recurso e remessa oficial, tida por interposta, providos, com inversão da verba honorária.

(TRF-3 -
ApCiv
: 50184522020194036100 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/6/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/6/2023)

No tocante aos critérios da análise da documentação enviada pelos candidatos nos concursos públicos, é vedada é a interferência do Poder Judiciário, porquanto a sua intervenção, deve limitar-se à apreciação da legalidade do certame, sem avançar sobre a análise das documentações recebidas pela comissão do concurso da banca examinadora, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade, imprescindíveis ao
competitório
público.

Cumpre dizer que a anulação em decorrência das documentações enviadas pela Apelante, demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua apreciação e critérios de admissibilidade.

Não compete ao Poder Judiciário, a competência para decidir se determinada análise documental é ou não passível de eliminação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Assim, qualquer ato tomado pela Apelante que esteja em conformidade com o edital e legislação é dotado de presunção de legitimidade e advêm do seu poder de administrativo, que, no caso, volta-se a cumprir fielmente ao publicado e aceito pela parte Apelada desde o momento de sua inscrição como dispusera as regras do vestibular.

Ademais, não se pode esquecer que o edital é a lei interna do certame, devendo ser respeitado a sua integralidade, tanto pela autoridade coatora, como pelo candidato. A par disso, são reiterados julgados o Superior Tribunal de Justiça tem
julgado pela legalidade do edital do concurso público como lei interna entre as partes: administração pública e candidato. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRITÉRIO DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DAS NOTAS ATRIBUÍDAS PELA COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É firme a orientação desta Corte no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. III - Os critérios adotados pela banca na correção e atribuição das notas foram disponibilizados, não havendo violação ao edital do certame.
IV - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital. V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no RMS n. 69.310/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 17/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021,
DJe
de 1/7/2021.)

É imperioso consignar que o edital, deve ser considerado a lei do certame, sendo dotado de presunção de legitimidade e devendo ser cumprido fielmente suas cláusulas, que foram devidamente aceitas pelos candidatos no momento da inscrição para o certame.

Assim, existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela Apelante, após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores desta ação mandamental, capaz de justificar seu deferimento.

Diante do exposto, DOUPROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para retificar a sentença recorrida e por conseguinte denegar a segurança e determinar o
cancelamento da matrícula da Apelada no curso de Medicina da Universidade do Estado de Mato
Grosso-
UNEMAT, restando prejudicada a análise do reexame necessário.

[...]

A alegação da Agravante de que houve ilegalidade no Processo Administrativo instaurado pela Agravada, não pode prosperar, uma vez inexistir qualquer descumprimento do Devido Processo Legal, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Agravante foi devidamente motivada, indicando os fundamentos de fato e de direito.

Deve-se considerar que, o cancelamento realizado pela Agravada, ocorreu, após o recebimento de uma denúncia acerca de suposta fraude na apresentação da autodeclaração de indígena da Agravante no ano de 2022, determinando a instauração de uma Comissão para averiguação, com o intuito em verificar se havia ou não o pertencimento à comunidade indígena
Chiquitana
, em conformidade com a apresentação da autodeclaração.

A Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, chegou
a
conclusão, após, a observância da Ampla Defesa e do Contraditório, que a Agravante não pertencia à comunidade indígena
Chiquitana
, manifestando pelo cancelamento de vínculo/matrícula.

O entendimento da jurisprudência é uníssono em validar a instauração da Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Cotas raciais. Impetrante que foi aprovada no vestibular e concorreu pelo sistema de cotas. Exclusão. Procedimento administrativo que concluiu pelo não enquadramento da candidata nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. Ampla defesa e contraditório que foram observados. O procedimento
administrativo observou os requisitos legais, inclusive no que
pertine
a plena participação da impetrante. Ilegalidade inocorrente. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SP - AC: 10005042920198260032 SP 1000504-29.2019.8.26.0032, Relator: Vera
Angrisani
, Data de Julgamento: 03/07/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/07/2019)

Muito embora, ao Poder Judiciário seja possível a análise da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, ocorre que tal constatação não ficou demonstrada, em consonância com a jurisprudência:

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP. CANDIDATO COTISTA. AUTODECLARAÇÃO + CONFIRMAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FENOTIPIA. CRITÉRIO SUBJETIVO QUE TEVE SUA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O JULGAMENTO DA COMISSÃO, NOTADAMENTE EM CASO EM QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 – Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, não se aplica a exceção a que se refere o art. 496, § 3º, do NCPC-2015, que pressupõe sentença condenatória "de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários-mínimos”. Remessa oficial tida por interposta, nos termos do art. 496, I, do NCPC-2015. Precedentes do STJ, quando em vigor o antigo CPC-73, que veiculava norma semelhante.

2 – A Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF). Disso decorre que os atos praticados pelos seus agentes são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que, para ser afastada, exige apresentação / produção de prova tendente a afastar aquela presunção. De modo que não é da Administração o ônus de provar a lisura dos atos que pratica, pois que ela é presumida, cabendo ao administrado o ônus de fazer prova em sentido contrário. Precedentes.

3 – Como resulta claro das normas constantes do edital, o candidato que desejar concorrer pelo sistema de cotas deverá autodeclarar a sua condição de afrodescendente no momento da inscrição e essa autodeclaração deverá ser confirmada por uma comissão de
heteroidentificação
(identificação por terceiros dos caracteres físicos e visíveis dos candidatos afrodescendentes), que utilizará o critério da
fenotipia
(aparência) para confirmar, ou não, a autodeclaração.

4 – Embora esse tema seja polêmico, pois ambos os critérios (autodeclaração e
heteroidentificação
) são subjetivos, o que, para muitos, não se coaduna com um regime constitucional de amplo acesso aos cargos/postos públicos, onde o que impera é o postulado da isonomia, fato é que o legislador, reconhecendo a ampla miscigenação da sociedade brasileira, preferiu, mesmo assim, instituir uma política de ação afirmativa em favor dos afrodescendentes, na qual estabeleceu a reserva de vagas para os candidatos que se autodeclararem negros / pardos, mas, também, autorizou a utilização de um critério adicional de controle pela Administração (
heteroidentificação
), onde o que impera é o critério da aparência (
fenotipia
). Com esse controle, atendendo ao princípio republicano (transparência), procurou “diluir”, por assim dizer, a responsabilidade por essa autoidentificação, visando dar maior credibilidade ao sistema de cotas, contrariando, temporariamente, a regra geral de participação igualitária de todos os candidatos no acesso aos cargos públicos.

5 – O tema não é novo e, em razão das agudíssimas controvérsias estabelecidas na sociedade, foi objeto de diversas manifestações do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dessa forma de seleção de parte dos candidatos aos cargos públicos.

6 – Apesar de todas as ressalvas feitas durante o julgamento da ADPF 186 (acesso de estudantes às universidades e instituições federais de ensino) e da ADC 41 (acesso aos
cargos públicos na Administração Pública Federal) quanto à subjetividade dos critérios de identificação (autodeclaração e
heteroidentificação
), inclusive quanto à necessidade de motivação do ato administrativo que faria o “enquadramento” do candidato, fato é que a conclusão foi pela constitucionalidade dessa sistemática, observada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

7 – Afastou-se, portanto, a necessidade de adoção de um critério “científico” de classificação, pois entendeu-se que é a aparência (
fenotipia
) do indivíduo o fator determinante para a discriminação dos afrodescendentes, como resulta claro dos pronunciamentos dos senhores ministros.

8 – De modo que a tradicional motivação dos atos administrativos, tal como propugnado pelo autor, teria o condão de, na verdade, instituir os tais “critérios científicos” que fomentariam os argumentos daqueles que sustentavam a instauração de um chamado “tribunal racial” que a lei buscou afastar. Privilegiou, portanto, o critério da aparência, pois é essa característica que normalmente leva à discriminação (ou preconceito) dos afrodescendentes.

9 – Aplicação, às inteiras, do postulado da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital previu o controle da autodeclaração por meio de comissão de
heteroidentificação
, cujo critério de seleção é o da
fenotipia
(“5.6.1. O IFSP constituirá uma Comissão de
heteroidentificação
, conforme o determinado pela Portaria Normativa n. 04 de 06 de abril de 2018, a qual será responsável pela emissão de um parecer conclusivo
favorável ou não à autodeclaração, considerando os aspectos fenotípicos do candidato”).

10 – Quanto à verba honorária, sucumbente integralmente o autor, inverte-se a responsabilidade pelos encargos decorrentes da sucumbência (art. 85, caput e § 8º, do CPC-15), observados os benefícios da gratuidade da justiça, concedidos em primeiro grau.

11 – Recurso e remessa oficial, tida por interposta, providos, com inversão da verba honorária.

(TRF-3 -
ApCiv
: 50184522020194036100 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/06/2023)

O ato administrativo realizado pela Agravante atendeu aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia, sendo que a Administração Pública indicou os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, com observância ao contraditório e da ampla defesa, cancelando, posteriormente a matrícula da Agravante, ou seja, o ato administrativo atendeu aos requisitos necessários à sua formação, validade e eficácia.

Deve-se considerar que, não houve qualquer descumprimento do Devido Processo Legal, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Agravante, foi devidamente motivada, indicado os fundamentos de fato e de direito.

Imperioso consignar que, o cancelamento realizado pela Agravada, ocorreu após o recebimento de uma denúncia acerca de suposta fraude na apresentação da autodeclaração de indígena da Agravante referente ao vestibular do ano de 2022, determinando a instauração de uma Comissão para averiguação, com o intuito em verificar se havia ou não o pertencimento à
comunidade indígena
Chiquitana
, em conformidade com a apresentação da autodeclaração e os fatos corridos no ano de 2023 não modificaram as informações prestadas anteriormente.

A Comissão Procedimental de Verificação Étnico-racial, chegou
a
conclusão, após, a observância da Ampla Defesa e do Contraditório, que a Agravante não pertencia à comunidade indígena
Chiquitana
, manifestando pelo cancelamento de vínculo/matrícula, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Cotas raciais. Impetrante que foi aprovada no vestibular e concorreu pelo sistema de cotas. Exclusão. Procedimento administrativo que concluiu pelo não enquadramento da candidata nos requisitos para inclusão na lista de cotas raciais. Ampla defesa e contraditório que foram observados. O procedimento administrativo observou os requisitos legais, inclusive no que
pertine
a plena participação da impetrante. Ilegalidade inocorrente. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-SP - AC: 10005042920198260032 SP 1000504-29.2019.8.26.0032, Relator: Vera
Angrisani
, Data de Julgamento: 3/7/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 3/7/2019)

O Poder Judiciário limita-se, exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, o que não ficou demonstrado.

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP. CANDIDATO COTISTA. AUTODECLARAÇÃO + CONFIRMAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. FENOTIPIA. CRITÉRIO SUBJETIVO QUE TEVE SUA CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O JULGAMENTO DA COMISSÃO, NOTADAMENTE EM CASO EM QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DO POSTULADO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1 – Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP, autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação, não se aplica a exceção a que se refere o art. 496, § 3º, do NCPC-2015, que pressupõe sentença condenatória "de valor certo não excedente a 1.000 (mil) salários-mínimos”. Remessa oficial tida por interposta, nos termos do art. 496, I, do NCPC-2015. Precedentes do STJ, quando em vigor o antigo CPC-73, que veiculava norma semelhante. 2 – A Administração Pública é regida pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF). Disso decorre que os atos praticados pelos seus agentes são revestidos de presunção de veracidade e legitimidade, que, para ser afastada, exige apresentação / produção de prova tendente a afastar aquela
presunção. De modo que não é da Administração o ônus de provar a lisura dos atos que pratica, pois que ela é presumida, cabendo ao administrado o ônus de fazer prova em sentido contrário. Precedentes. 3 – Como resulta claro das normas constantes do edital, o candidato que desejar concorrer pelo sistema de cotas deverá autodeclarar a sua condição de afrodescendente no momento da inscrição e essa autodeclaração deverá ser confirmada por uma comissão de
heteroidentificação
(identificação por terceiros dos caracteres físicos e visíveis dos candidatos afrodescendentes), que utilizará o critério da
fenotipia
(aparência) para confirmar, ou não, a autodeclaração. 4 – Embora esse tema seja polêmico, pois ambos os critérios (autodeclaração e
heteroidentificação
) são subjetivos, o que, para muitos, não se coaduna com um regime constitucional de amplo acesso aos cargos/postos públicos, onde o que impera é o postulado da isonomia, fato é que o legislador, reconhecendo a ampla miscigenação da sociedade brasileira, preferiu, mesmo assim, instituir uma política de ação afirmativa em favor dos afrodescendentes, na qual estabeleceu a reserva de vagas para os candidatos que se autodeclararem negros / pardos, mas, também, autorizou a utilização de um critério adicional de controle pela Administração (
heteroidentificação
), onde o que impera é o critério da aparência (
fenotipia
). Com esse controle, atendendo ao princípio republicano (transparência), procurou “diluir”, por assim dizer, a responsabilidade por essa autoidentificação, visando dar maior credibilidade ao sistema de cotas, contrariando, temporariamente, a regra
geral de participação igualitária de todos os candidatos no acesso aos cargos públicos. 5 – O tema não é novo e, em razão das agudíssimas controvérsias estabelecidas na sociedade, foi objeto de diversas manifestações do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade dessa forma de seleção de parte dos candidatos aos cargos públicos. 6 – Apesar de todas as ressalvas feitas durante o julgamento da ADPF 186 (acesso de estudantes às universidades e instituições federais de ensino) e da ADC 41 (acesso aos cargos públicos na Administração Pública Federal) quanto à subjetividade dos critérios de identificação (autodeclaração e
heteroidentificação
), inclusive quanto à necessidade de motivação do ato administrativo que faria o “enquadramento” do candidato, fato é que a conclusão foi pela constitucionalidade dessa sistemática, observada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 7 – Afastou-se, portanto, a necessidade de adoção de um critério “científico” de classificação, pois entendeu-se que é a aparência (
fenotipia
) do indivíduo o fator determinante para a discriminação dos afrodescendentes, como resulta claro dos pronunciamentos dos senhores ministros. 8 – De modo que a tradicional motivação dos atos administrativos, tal como propugnado pelo autor, teria o condão de, na verdade, instituir os tais “critérios científicos” que fomentariam os argumentos daqueles que sustentavam a instauração de um chamado “tribunal racial” que a lei buscou afastar. Privilegiou, portanto, o critério da aparência, pois é essa característica que normalmente leva à discriminação (ou
preconceito) dos afrodescendentes. 9 – Aplicação, às inteiras, do postulado da vinculação ao instrumento convocatório, pois o edital previu o controle da autodeclaração por meio de comissão de
heteroidentificação
, cujo critério de seleção é o da
fenotipia
(“5.6.1. O IFSP constituirá uma Comissão de
heteroidentificação
, conforme o determinado pela Portaria Normativa n. 04 de 06 de abril de 2018, a qual será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à autodeclaração, considerando os aspectos fenotípicos do candidato”). 10 – Quanto à verba honorária, sucumbente integralmente o autor, inverte-se a responsabilidade pelos encargos decorrentes da sucumbência (art. 85, caput e § 8º, do CPC-15), observados os benefícios da gratuidade da justiça, concedidos em primeiro grau. 11 – Recurso e remessa oficial, tida por interposta, providos, com inversão da verba honorária.

(TRF-3 -
ApCiv
: 50184522020194036100 SP, Relator: NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 21/06/2023)

Ainda, observa-se da documentação constante nos autos que foi oportunizado a Agravante exercer o contraditório e a ampla defesa, estando à decisão administrativa devidamente, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Portanto, é patente a regularidade no procedimento administrativo, especialmente porque houve a devida fundamentação do ato administrativo que ensejou a penalidade de multa.

Segundo leciona
Florivaldo
Dutra de Araújo:

"A vinculação caracterizará dado aspecto do ato administrativo, sempre que a norma de direito positivo
regulá-lo
de modo a transparecer que, na consideração axiológica do direito e das circunstâncias em que este se faz aplicável, deve o administrador, ao aplicar essa norma, fazê-lo da melhor maneira possível".

(ARAÚJO,
Florivaldo
Dutra de. Motivação e controle do ato administrativo. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 112).

E, ainda, leciona que:

"A dispensa de motivação nos atos vinculados não deve ser cogitada, por duas razões principais: a necessidade de se conhecer a interpretação dada pelo administrador à lei, e a de tornar possível a verificação da correta incidência do ato na situação fática que o tenha motivado".

Considerando que é justamente nos atos discricionários em que há maior espaço de ação para o administrador, é que se mostram indispensáveis melhores instrumentos de controle, destacando-se a fundamentação como um dos mais eficientes mecanismos de aferir a legalidade administrativa.

Nesse sentido,“a margem de liberdade de escolha da conveniência e oportunidade, conferida à Administração Pública, na prática de atos discricionários, não a dispensa do dever de motivação”(...) (STJ - MS: 22245 DF 2015/0300647-5, Relator: Ministro BENEDITO
GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/05/2017 – Destaque nosso).

Assim, quanto maior a discricionariedade outorgada ao administrador, maior a necessidade de motivação da atuação estatal, eis que a motivação de todos os atos administrativos decorre da própria garantia constitucional do devido processo legal (artigo 5º, LIV).

De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a motivação do ato administrativo deve guardar compatibilidade com a situação de fato que gera a manifestação de vontade do Administrador.

Cumpre salientar que, a motivação da decisão administrativa realizada pela Agravada é garantia constitucional do cidadão, que se destina ao controle e a publicidade da atuação da Administração Pública.

Não houve descumprimento do texto constitucional, apesar de constar somente a necessidade de motivação de decisões administrativas âmbito dos tribunais (art. 93, X, da CF), não afasta a necessidade dos outros Poderes fundamentarem seus atos, em observância ao princípio da publicidade, insculpido no art. 37,caput, da Constituição Federal:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)".

Sobre a necessidade de motivação dos atos administrativos, esclarece HELY LOPES MEIRELLES:

"[...]

Denomina-se motivação a exposição ou a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos do ato. (...) Hoje, em face da ampliação do princípio do acesso ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV), conjugado com o da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput), a motivação é, em regra, obrigatória. Só não o será quando a lei a dispensar ou se a natureza do ato for com ela incompatível. Portanto, na atuação vinculada ou na discricionária, o agente da Administração, ao praticar o ato, fica na obrigação de justificar a existência do (DIREITO motivo, sem o quê o ato será inválido ou, pelo menos, invalidável, por ausência de motivação."

(ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 33ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 154).

[...]

A referida Comissão, após análise minuciosa dos documentos apresentados e de depoimentos colhidos, concluiu que a Agravante não comprovou sua condição de pertencente à comunidade indígena
Chiquitana
, conforme exigido para o ingresso pelo sistema de cotas. Esse procedimento foi conduzido dentro dos limites da legalidade e de acordo com as normas do edital do certame.

É importante ressaltar que a autodeclaração do candidato como pertencente
a
grupo indígena, embora importante, não é absoluta. O edital prevê que essa declaração pode ser objeto de verificação e contestação pela Comissão de Verificação Étnico-Racial, como ocorreu no presente caso, sendo que a análise da Comissão tem base legal, sendo legítima para questionar e eventualmente cancelar a matrícula nos cursos ofertados.

Percebe-se que, a decisão administrativa, não é passível de nulidade, uma vez que a decisão administrativa respeitou o Princípio da
Motivação das decisões, possibilitando a Agravante o exercício pleno e irrestrito direito à Ampla Defesa e ao Contraditório.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se
incólume
a decisão recorrida.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10318-A.

Pela ordem, Excelência!

Invoco o artigo 7º do Estatuto
da OAB
,
gostaria de fazer uma intervenção pontual, com relação ao voto de vossa excelência, dos relatos, essa intervenção pode influenciar na decisão.

Três pontos que queria esclarecer, diante de vossas excelências
. A
o contrário de dizer que não houve provas inequívocas, dentro dos autos desmente isso
, e
xistem documentos assinados pela Cacique Geral Vanda Copacabana Villas Boas, ID n. 205446269.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Doutor
Khristian
,

Isso é prova s
e ela é ou não indígena, essa matéria não faz parte, é mérito administrativo.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10318-A.

Excelência,

Eu escutei a senhora e gostaria que a senhora me escutasse.

É uma prerrogativa do advogado fazer essa intervenção.

Gostaria de esclarecer alguns pontos que a senhora falou, que realmente é inverídico nos autos.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Doutor
Khristian
,

Vossa excelência está dizendo que estou mentindo? Não existe o depoimento de um cacique dizendo isso?

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Doutor
Khristian
,

O senhor apresentará questão de ordem ou debaterá o voto da relatora, porque isso não é cabível, o
E
statuto da OAB não garante isso
.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10318-A.

Quero esclarecer alguns pontos que foram levantados aqui.

Tem nos autos prova inequívoca contrariando isso.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Senhora Presidente,

Adianto que pedirei vista dos autos e proponho que o douto advogado se manifeste, objetivamente, sobre o que suscita como questão de ordem e a Câmara delibera se isso é ou não questão de ordem a ser considerada neste momento.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10318-A.

Obrigado, Excelência.

Sobre o devido processo legal, não foi respeitado o contraditório dela.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Não se trata de questão de ordem.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Não se trata de questão de ordem.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Não se trata de questão de ordem.

QUESTAO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO KHRISTIAN SANTANA RAMOS, OAB/MT 10318-A.

Outro ponto seria dizer que aqui estão presentes as indígenas que possuem sobrenome que não é indígena.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Não se trata de questão de ordem.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Não se trata de questão de ordem.

V O T O (QUESTAO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Não se trata de questão de ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 30 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O(VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS
em face da decisão monocrática proferida pela relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) e, por conseguinte, denegar a segurança.

A e. Desembargadora Relatora, em seu bem lançado voto, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento ao recurso, sob o fundamento de inexistência de violação ao devido processo administrativo.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO.

De início, passo ao exame da preliminar de nulidade da decisão agravada, arguida pela agravante, fundamentada na alegação de que a apresentação de documentos novos (Id. 209072675), após as contrarrazões e sem a observância do contraditório, configura cerceamento de defesa.

No caso, o documento novo, na verdade, trata-se do v. acórdão proferido por esta c. Câmara no julgamento do recurso de apelação interposto por Mariana de Souza Santana Ramos contra sentença proferida em outro mandado de segurança, autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, que discutia o cancelamento da matrícula no curso de Medicina,
campus
de Cáceres, referente ao concurso vestibular 2022/2.

Logo, não há identidade com o objeto dos autos de origem, que versa sobre o cancelamento da matrícula no curso de Medicina,
campus
de Cáceres, referente ao concurso vestibular 2023/2.

Ademais, não se pode alegar desconhecimento de decisão judicial da qual a própria parte recorreu por meio de recurso extraordinário, conforme informações constantes dos autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006.

Dessa forma,
ACOMPANHO
a e. Desembargadora Relatora para
REJEITAR
a preliminar de nulidade da decisão agravada.

2. MÉRITO.

Antes de adentrar no exame do mérito do presente recurso, considero necessário contextualizar a situação fática da estudante desde seu primeiro ingresso no curso de Medicina oferecido pela Universidade do Estado de Mato Grosso.

2.1. PRIMEIRO MANDADO DE SEGURANÇA, AUTOS N. 1011076-37.2022.8.11.0006.

Em 2.12.2022, MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS impetrou mandado de segurança, autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, contra ato reputado ilegal praticado pelo PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em curso no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT), em razão do cancelamento de sua matrícula no curso de Medicina,
campus
de Cáceres, referente ao concurso vestibular 2022/2, com efeitos a partir de 28.9.2022.

A impetração está fundamentada na alegação de que “
o fato de a estudante não ter nascido em aldeia, e ser uma indígena
desaldeada
não lhe retira as características e os direitos de indígena
” (trecho da inicial, autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, Id. 171595294 – Pág. 6).

Em 2.8.2022, a Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) constituiu uma Comissão Especial, por meio da Portaria n. 1.799/2022, para apurar a veracidade da denúncia feita por outro candidato de que Mariana de Souza Santana Ramos não pertenceria à comunidade indígena “
Nautukirs

Pisiors
”, localizada no Município de Cáceres (MT), (autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, Id. 171592901 – págs. 2/3).

A Comissão Especial solicitou informações às quatro pessoas que subscreveram a declaração de vínculo com a comunidade indígena apresentada por Mariana de Souza Santana Ramos. Essas pessoas afirmaram ter assinado “
a declaração em anexo, na qual está escrito que Mariana de Souza Santana Ramos pertence a sua comunidade indígena
”, porém declararam a
inveracidade da informação de que a estudante pertenceria, de fato, à comunidade indígena (autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, Id. 171592901 – Pág. 5).

No curso do processo administrativo, Mariana de Souza Santana Ramos apresentou a sua defesa, por meio de advogado por ela constituído. E a Comissão Especial deliberou pelo cancelamento da matrícula, uma vez que a estudante não pertenceria à comunidade indígena “
Nautukirs

Pisiors
” (autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, Id. 171592901 – Págs. 16/34 e Id. 171592902 – Págs. 21/29).

Em 27.9.2022, o Pró-Reitor de Ensino de Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) determinou o cancelamento da matrícula da estudante, com efeitos a partir de 28.9.2022 (autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, Id. 171592902 – Pág. 31).

Pois bem.

No curso do mandado de segurança, a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) prestou informações sustentando que “
não estamos aqui discutindo se a impetrante é descendente de indígenas, mas se ela pertence, realmente, a uma comunidade indígena. O que restou demonstrado no processo administrativo que ela não faz parte da comunidade
” (autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, Id. 171592914 – Pág. 4).

Em 27.3.2023, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) denegou a segurança, em razão da necessidade de dilação probatória (autos n. 1011076-37.2022.8.11.0006, Id. 171592923).

Em 18.3.2024, a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por maioria de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Mariana de Souza Santana Ramos, nos termos do voto da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, vencida a relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

O v. acórdão está assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – VESTIBULAR – CURSO DE MEDICINA – SISTEMA DE COTAS – VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS INDÍGENAS – CANCELAMENTO DA MATRÍCULA – NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS – COMISSÃO PROCEDIMENTAL DE VERIFICAÇÃO ÉTNICO-RACIAL – NÃO PERTENCIMENTO A GRUPO INDÍGENA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO PROVIMENTO.

Deve-se considerar que não houve qualquer descumprimento do princípio constitucional do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Recorrente foi devidamente motivada, indicando os fundamentos de fato e de direito.

O Poder Judiciário limita-se, exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, o que não ficou demonstrado
.” (TJ-MT, N.U 1011076-37.2022.8.11.0006, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, redatora designada p/ acórdão Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, julgado em 18.3.2024, publicado no DJE 1º.4.2024).

A partir da leitura do voto condutor do v. acórdão, constata-se que a redatora designada afastou a existência de ato ilegal ou abusivo, fundamentando-se nos seguintes pontos:

“
Muito embora a Apelante busque demonstrar que a documentação apresentada à reitoria da Apelada comprovou seu vínculo com a comunidade indígena e manter sua matrícula são verídicos, não conseguiu demonstrar nos autos tal alegação
.

Deve-se considerar que, não houve qualquer descumprimento do Devido Processo Legal, sendo que a decisão administrativa que determinou o cancelamento da matrícula da Apelante, foi devidamente motivada, indicado os fundamentos de fato e de direito, demonstrando que não pertencia a comunidade indígena.

Não pode o Judiciário entrar no mérito administrativo, uma vez que
foi
obedecido a ampla defesa e o devido processo legal.

[...]

O Poder Judiciário limita-se, exclusivamente ao exame da legalidade das normas instituídas no edital/regulamento do vestibular ou seu descumprimento, o que não ficou demonstrado
.”[sem destaque no original]

E mais, o voto condutor do v. acórdão também manteve a conclusão da sentença quanto à necessidade de dilação probatória:

“
A Apelante não demonstrou a violação do direito líquido e certo, inclusive, escolheu a via equivocada, por meio da ação mandamental, para discussão, uma vez que há necessidade de dilação probatória, para demonstração de sua veracidade.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, NÃO vislumbro
qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.
”

Ademais, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo 1520063/MT, ocorrido em 23.10.2024, negou seguimento ao agravo, mantendo hígido o v. acórdão proferido por esta c. Câmara.

2.2. SEGUNDO MANDADO DE SEGURANÇA, AUTOS N. 1008224-06.2023.8.11.0006, OBJETO DO PRESENTE RECURSO.

Em 31.8.2023, MARIANA DE SOUZA SANTANA RAMOS impetrou mandado de segurança, autos n. 1008224-06.2023.8.11.0006, contra ato acoimado de ilegal praticado pelo PRÓ-REITOR DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, em curso no Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT), em razão do cancelamento de sua matrícula no curso de Medicina,
campus
de Cáceres, referente ao concurso vestibular 2023/2.

A impetração está fundamentada na alegação de que o cancelamento da matrícula ocorreu sem observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como que não houve análise adequada dos documentos comprobatórios apresentados.

Em 16.8.2023, a Reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) constituiu uma Comissão Especial, por meio da Portaria n. 1.683/2023, para analisar a impugnação apresentada pelo candidato
Roselino
Parava Ramos contra a admissão da candidata Mariana de Souza Santana Ramos à vaga destinada a indígenas (Id. 205446274 – Págs. 5 e 9/10).

No curso do processo administrativo, Mariana de Souza Santana Ramos apresentou sua defesa, alegando que os documentos agora apresentados são diferentes dos que foram submetidos à validação e não aceitos no concurso vestibular 2022/2, uma vez que a nova declaração de vínculo se
refere à comunidade indígena “Guaporé
Hitchi

Tuúrrs
”, localizada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), distinta da comunidade “
Nautukirs

Pisiors
”, situada no Município de Cáceres (MT), (Id. 205446299 – Págs. 14/19 e Id. 205446706 – Págs. 1/6).

Em 28.8.2023, a Comissão Especial deliberou pelo cancelamento definitivo da matrícula da estudante, o que foi homologado pelo Pró-Reitor de Ensino de Graduação da Universidade do Estado de Mato Grosso, destacando-se dos fundamentos da decisão administrativa o seguinte trecho:

“
No Processo Seletivo Vestibular – Edital nº 004/2022 – UNEMAT/COVEST a candidata se declarou indígena e pertencente à etnia
Chiquitana
, da Comunidade
Nauturkirs

Pistors
. Já no Processo Seletivo Vestibular – Edital nº 002/2023 – UNEMAT/COVEST declarou-se indígena e pertencente à etnia
Chiquitana
, da Comunidade Guaporé
Hitchi

Tuúrrs
.

Ora
,
já que pertence à Comunidade Guaporé
Hitchi

Tuúrrs
, conforme se declarou no Processo Seletivo Vestibular – Edital nº 002/2023 – UNEMAT/COVEST e na presente manifestação, por qual motivo não se declarou no Processo Seletivo Vestibular – Edital nº 004/2022 – UNEMAT/COVEST pertencente à Comunidade Guaporé
Hitchi

Tuúrrs
e sim à Comunidade
Nauturkirs

Pistors
?

Para ser considerada indígena, conforme a legislação, no mínimo deveria a candidata saber à qual comunidade indígena pertence, sendo identificado, da mesma forma, pelos indivíduos da comunidade indígena indicada
.

Nada justifica esse conflito de informações entre as declarações firmadas pela candidata, a não ser o fato de serem inverídicas
.

Contatou-se, inclusive, que a candidata se associou à Associação Étnica Cultural
Chiquitana
de Vila Bela da Santíssima Trindade de MT apenas na data de 22/11/2022, ou seja, em data posterior ao cancelamento de sua matrícula após aprovação Processo Seletivo Vestibular – Edital nº 004/2022 – UNEMAT/COVEST
.

Conforme disposto no art. 7º, parágrafo 2º, da Resolução nº 011/2019 – CONSUNI, a autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e será ratificada mediante a apresentação de declaração de indígena emitida por Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

Tanto a autodeclaração como a declaração emitida pela comunidade indígena ou pela FUNAI gozam de presunção relativa, sendo esta condição mínima e não suficiente para a ratificação daquela. Ou seja, havendo elementos que comprovem ausência de veracidade das informações prestadas, ainda que o candidato apresente declarações de terceiros, não deve a autoridade administrativa ratificar a autodeclaração.

No presente caso, apesar de inicialmente ratificada a autodeclaração, com base em declaração emitida por Comunidade reconhecidamente indígena, e realizada da matrícula inicial da candidata, nada impede que a administração pública, no seu poder/dever de autotutela, reveja seus atos, declarando o nulo em razão da ausência de
veracidade das declarações prestadas.
” (Id. 205446309 – Pág. 2).[sem destaque no original]

Pois bem.

Na origem, o d. Juízo
a quo
indeferiu a liminar em 4.9.2023 (Id. 205446736), sendo mantido o indeferimento por esta c. Câmara no julgamento do agravo interno n. 1021811-16.2023.8.11.0000, de lavra da e. Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, ocorrido em 19.2.2024.

Em 30.11.2023, proferiu-se sentença que concedeu a segurança para reativar a matrícula que havia sido cancelada, uma vez que “
a impetrante juntou à inicial termo de autodeclaração (ID n.º 127777515) contendo a assinatura dos membros que compõem a liderança da comunidade Guaporé
Hitch

Tuúrrs
que, após se reunirem, ratificaram o pertencimento da impetrante à comunidade
” (trecho da sentença, Id. 205446321 – Pág. 4).

Posteriormente, na data de 26.1.2024, o d. Juízo
a quo
acolheu os embargos de declaração opostos por Mariana de Souza Santana Ramos, conferiu a eles efeitos infringentes para acrescentar ao dispositivo da sentença o seguinte trecho: “
tendo em vista que as pretensões da parte impetrante restaram sobejamente comprovadas e havendo risco de perecimento do direito, DEFIRO a tutela de evidência em sede de sentença, devendo a autoridade coautora cumprir o determinado acima imediatamente
” (Id. 205446327 – Pág. 3).

Por fim, a e. Desembargadora Relatora, em julgamento monocrático no Id. 214999667, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso para reformar a sentença e, por consequência, denegar a segurança, em dissonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça no Id. 213985662 que havia opinado pelo não provimento do recurso e, em remessa necessária, pela ratificação da sentença.

Esclarecidas essas questões, passo ao exame do mérito do recurso.

A controvérsia recursal refere-se à alegação de ilegalidade do ato de cancelamento da matrícula da agravante no curso de Medicina,
campus
de Cáceres, referente ao concurso vestibular 2023/2, pois, segundo afirma, há prova de que pertence à comunidade indígena
chiquitana
. Logo, não se discute, no agravo interno, o cerceamento de defesa alegado na inicial do mandado de segurança.

O Edital n. 2/2023-UNEMAT/COVEST (Id. 205446254), no subitem 5.15.1, II, estabelece que o candidato aprovado, no ato da matrícula, deverá apresentar a documentação comprobatória exigida no subitem 22.3, em especial a autodeclaração para optante do sistema de reserva de vaga para estudantes indígenas.

Já a Resolução n. 11/2019 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE), da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), parte integrante do referido edital, dispõe que:

“
Art. 7º
Poderão concorrer às vagas reservadas a indígenas, os candidatos que assim se autodeclararem pertencentes a um grupo étnico reconhecido como tal
.

§1º Para efetivar a matrícula, o candidato, além de cumprir o disposto no art. 5º, deverá apresentar sua autodeclaração de indígena, a ser firmada em formulário próprio da UNEMAT, que será previamente disponibilizado junto com o edital do vestibular.

§2º A autodeclaração do candidato goza de presunção relativa de veracidade e será ratificada mediante a apresentação de declaração de indígena emitida por
Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.

§3º A ausência de declaração de indígena emitida por Comunidade reconhecidamente indígena ou da Fundação Nacional do Índio – FUNAI ocasionará no indeferimento da matrícula do candidato
.” (Id. 205446254 – Pág. 29).[sem destaque no original]

Portanto, o critério estabelecido para admissão de estudante indígena não é unicamente a sua descendência ou
fenotipia
(características físicas da pessoa), uma vez que exige a comprovação de que pertence a alguma comunidade indígena reconhecida.

Assim, as vagas reservadas pelo sistema de cotas destinam-se a pessoas efetivamente ligadas à cultura indígena, uma política voltada para a inclusão de estudantes indígenas que convivem em sua comunidade.

No caso, o ato impugnado no
mandamus
está fundamentado no fato de que a agravante havia declarado, no concurso vestibular 2022/2, pertencer à comunidade indígena “
Nautukirs

Pisiors
”, localizada no Município de Cáceres (MT); porém, no concurso vestibular 2023/2, declarou pertencer à comunidade indígena “Guaporé
Hitchi

Tuúrrs
”, situada no Município de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), revelando a existência de conflito de informações.

Dessa forma, ainda que presente declaração étnica subscrita pela Segunda Cacique Geral do Sistema Cacicado Antônio Eudes Leite (Id. 205446256 – Pág. 12), para afirmar que a agravante pertence a alguma comunidade indígena, é necessária dilação probatória, uma vez que ela pretende, ao fim e ao cabo, que seja admitida a prova documental já declarada inidônea no processo administrativo que resultou no cancelamento de sua matrícula.

No entanto, tal procedimento é incompatível com o mandado de segurança, quetem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5º, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664
AgR
, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ,
AgInt
no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

Diante do exposto, com essas achegas,
ACOMPANHO
o voto proferido pela e. Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024